Tribunal: TJES
Processo: 0010304-80.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-09-03

Ementa:
EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. NULIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS DO ART. 226 DO CPP. NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O reconhecimento do acusado realizado na fase do Inquérito Policial fora corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive pela confissão do apelante, ao que não há que se falar em absolvição por ausência de provas. A jurisprudência deste E. Tribunal é assente no sentido de que mesmo que quando o reconhecimento de pessoas é feito sem a observância do procedimento do art. 226 do CPP há outros elementos de convicção para a condenação, esta deve ser mantida. Precedentes.

2.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010304-80.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAREZ KENNEDI NASCIMENTO DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. NULIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS DO ART. 226 DO CPP. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O reconhecimento do acusado realizado na fase do Inquérito Policial fora corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive pela confissão do apelante, ao que não há que se falar em absolvição por ausência de provas. A jurisprudência deste E. Tribunal é assente no sentido de que mesmo que quando o reconhecimento de pessoas é feito sem a observância do procedimento do art. 226 do CPP há outros elementos de convicção para a condenação, esta deve ser mantida. Precedentes.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010304-80.2021.8.08.0048

APELANTE: JOAREZ KENNEDI NASCIMENTO DOS REIS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pela defesa de
JOAREZ KENNEDI NASCIMENTO DOS REIS
em face da r. sentença de fls. 121/124v que, nos autos da ação penal pública, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para o condenar nas iras do artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal e do artigo 244-B da Lei 8.069/90 a uma pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em suas razões, às fls. 145/155 e ID 8357564, a defesa requer o reconhecimento da nulidade do reconhecimento de pessoas, pois este teria sido realizado desrespeitando o procedimento art. 226 do CPP, e, consequentemente acarretaria a absolvição por ausência de prova da autoria do crime.

Contrarrazões às fls. 156/158, pelo desprovimento do recurso do réu.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao Id. 8562776, pelo conhecimento dos recursos, desprovimento do recurso da defesa.

Pois bem.

Inicialmente, acerca da preliminar de nulidade alegada pela defesa acerca da irregularidade no procedimento de reconhecimento de pessoas (art. 226 do CPP), não se verificou o aduzido pela defesa.

Afere-se do BU 45256653 (fls.22/23) que a vítima descreveu que
“um dos autores aparentava ser usuário de drogas, bem magro e com pede parta e estatura bem baixa. O outro tinha pele negra, gordo, com altura aprox. a 1,75, idade, ambos com idade entre 20 a 23 anos aproximada.”
A vítima, já em sede judicial, esclarece que diligenciou imagens do circuito de câmeras das redondezas do local do crime e entregou à polícia para auxiliar na busca pelos autores do crime.

Afere-se dos autos de reconhecimento direto de pessoa de fls. 35/36, que a vítima confirma a autoria do apelante, e ressalta-se que o procedimento de reconhecimento de pessoas fora repetido em juízo, como pode-se confirmar através da mídia acostada nos autos, de maneira que não restam dúvidas sobre a regularidade do reconhecimento.

Verifica-se, ademais, que o reconhecimento do acusado realizado na fase do Inquérito Policial fora corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive pela confissão do apelante, ao que não há que se falar em absolvição por ausência de provas.

A jurisprudência deste E. Tribunal é assente no sentido de mesmo que quando o reconhecimento de pessoas é feito sem a observância do procedimento do art. 226 do CPP, há outros elementos de convicção para a condenação, e esta deve ser mantida:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. PREJUDICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar - cerceamento de defesa - inobservância do previsto no art. 226 do CPP: O
reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia
. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Não há falar em absolvição em face da insuficiência de provas, se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de roubos majorados em relação aos apelantes, notadamente pela prova oral colhida. 3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos. 4. Se as penas-base foram fixadas nos mínimos pelo Magistrado Singular, prejudicado o pedido de reduções, nesta Instância Superior. 5. Quando resta comprovado nos autos que a prática do roubo ocorreu por mais de um agente em comunhão de esforços, com o emprego de arma de fogo e com subtração de veículo automotor transportado para outro Estado, caracterizadas estão as majorantes previstas no artigo 157, §2º, I, II, e IV, do CP. 6. Afigura-se inviável o pedido de decote da pena de multa, ainda que em virtude de eventual hipossuficiência dos agentes, uma vez que sua imposição encontra expressa previsão no preceito secundário da norma penal incriminadora. 7. Recurso desprovido. (TJES, AP. nº 0000467-48.2018.8.08.0034. 2ª Câmera Criminal. Rel. Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Dje: 10/04/2024).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. RES FURTIVA APREENDIDA COM O ACUSADO. CERTEZA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA MEMÓRIA. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O
STJ orienta que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”; o que não descarta a possibilidade de que, ainda que não observadas as diretrizes do art. 226 do CPP, a condenação seja amparada em prova judicializada independente
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.272.948/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). 2. No caso concreto, conforme bem observado pelo magistrado
a quo
, a vítima "reconheceu o acusado mediante procedimento de reconhecimento fotográfico que obedeceu ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal". 3. Conforme consta do depoimento prestado pela vítima em delegacia de polícia, ela passou à autoridade policial as características físicas da pessoa que a assaltou e, na sequência, passou-se ao reconhecimento de pessoas, tendo sido apontada a fotografia do acusado dentre diversas outras constantes de um álbum, tudo devidamente registrado no auto de reconhecimento de pessoa. 4. Em Juízo, a vítima descreveu as características do réu e confirmou o reconhecimento realizado em sede policial, asseverando que olhou fixamente para o rosto do assaltante no momento do crime, razão pela qual pôde descartar que a pessoa presa em flagrante com seu celular não era o autor do roubo, mas sim o ora denunciado. 5. Afasta-se qualquer tipo de contaminação na memória da vítima, a qual já possuía, antes mesmo de entrar na delegacia, certeza da lembrança do rosto do acusado. 6. Além do reconhecimento realizado na delegacia, corroborado em Juízo, a bolsa da ofendida foi encontrada na residência do denunciado, o que robustece a autoria delitiva a ele atribuída. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AP. nº 0000560-95.2023.8.08.0014. 1ª Câmera Criminal. Rel. Des. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO, Dje: 13/03/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso que
o conden
ou

o réu
nas
iras
do artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal e do artigo 244-B da Lei 8.069/90 a uma pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.